Tribunal: TJSP
Processo: 0068718-40.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Reconhecimento pessoal. Nulidade. Eventual reconhecimento realizado em inobservância à norma reguladora não tem o condão de anular o feito, especialmente quando outras provas reunidas dão conta, e bem, da responsabilidade penal dos agentes quanto aos fatos imputados.